Tribunal: TJMT
Processo: 1004327-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Crisley Quirino Nascimento, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT., que o estaria submetendo a coação ilegal diante do indeferimento do pedido de modificação do regime prisional fixado na sentença condenatória e mantido em segundo grau de jurisdição.
O impetrante requer a reforma da sentença condenatória para se reconhecer a necessidade de fixar regime prisional semiaberto ao paciente, considerando a pena inferior a 4 anos fixada na sentença condenatória, que, mesmo diante da sua reincidência, lhe confere o direito a regime menos gravoso que o fechado.
Sustenta que impetrou esta ação constitucional visando “a correção no que pertine à fixação do regime inicial de pena, pois em descompasso com a legislação de regência e com os entendimentos jurisprudenciais Pátrios”.
Defende que, no julgamento do Recurso de Apelação Criminal, o colegiado deixou de observar o que dispõe o art. 33, § 3, “c”, do CP, ignorando, ainda, o teor da Súmula no. 719 do STF. Assim, concluiu que à mingua de circunstâncias judiciais negativas e em homenagem ao princípio da proporcionalidade, o paciente faz jus ao regime prisional semiaberto, o que pleiteia liminarmente e no mérito (Id. 79704480).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cediço que a ação constitucional de Habeas Corpus possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi, ou está, na iminência de ser violada. Entretanto, o habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois, o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos específicos previstos em lei, por ser mais rápido seu processamento e decisão.
A propósito, colaciono julgado do STJ:
“(...) O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...)” (HC 401.266/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)
Extrai-se dos autos e de consulta ao SEEU, que o paciente foi condenado pela autoria do crime de Furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, CP), à pena de 4 anos de reclusão, em regime fechado, e 135 dias-multa, contudo, esta Corte revisora reformou a sentença redimensionando a pena do paciente para 3 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado.
Apesar da Guia de Execução Definitiva do paciente ter sido distribuída em 19.11.2019, havendo declínio de competência e outros trâmites que levaram o cumprimento do mandado de prisão expedido para início do cumprimento da reprimenda em regime fechado, apenas em 13.2.2021 (seq. 22), nota-se que a condenação do paciente transitou em julgado no dia 4.5.2017 (PEP no 2000055-28.2019.8.11.0014, seq. 1.15).
Dito isso, nota-se que o impetrante almeja alterar matéria decidida por decisum transitado em julgado, pretendendo a alteração do regime prisional fixado em acórdão proferido por esta Corte, no qual, se redimensionou a pena privativa de liberdade para 3 anos de reclusão e manteve o regime mais gravoso para o início do seu cumprimento, diante da reincidência.
Desde já, esclareço que não constei manifesta ilegalidade na decisão combatida a ponto de ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, pois, mesmo que a pena fixada ao impetrante seja inferior a 4 anos de reclusão, o art. 33, § 2o, “c”, do CP, deixa claro que o regime aberto é destinado ao o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 quatro anos.
Aliás, a invocada Súmula no, 719 do STF, dispondo que “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”, apenas reforça a necessidade de se ater à reprimenda aplicada, de modo que, tratando-se de réu reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 4 anos, o regime prisional a ser fixado, de acordo com o art. 33, § 2o, “c”, do CP, é o fechado.
Destaco aqui, que não desconheço o teor da Súmula no. 269 do STJ, em que se admite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135), contudo, o indigitado enunciado sumular tem caráter de orientação, e não vincula a decisão do julgador.
Assim, por entender que no decisum atacado inexiste manifesta ilegalidade, nenhuma apta ensejar a concessão da ordem, ex officio, inviável o conhecimento do writ, por inadequação da via eleita.
Com efeito, cuidando-se de processo com trânsito passado em julgado, admite-se sua revisão, nos termos do art. 621 e seguintes e, portanto, se o impetrante entende, consoante exposto na impetração, que a sentença condenatória e o acórdão que a reformou são contrários ao texto expresso da lei penal, deverá manejar a ação cabível.
Destarte, não sendo possível se constatar que a decisão vergastada é manifestamente ilegal e sendo ela atacável por meio de Ação Revisional, evidente que o habeas corpus é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge completamente da abrangência da ação mandamental.
Ante o exposto, declaro extinta a Ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de Crisley Quirino Nascimento, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 51, XV, do RITJ/MT, ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão do tema abordado na inicial.
Proceda-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator